Tribunal: STF
Processo: HC 194922
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juliana Regatieri Mucio e outro, em favor de Carlos Eduardo Silva Lima, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.379.152/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Consta dos autos que o agravante foi condenado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão unitária mínima legal (fls. 487-503). Irresignada, a Defesa interpôs apelação, recurso do ora agravante a que se negou provimento (fls. 586-592). Eis a ementa do acórdão (fl. 587): 
    “TRAFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso de DANIELA que espera a absolvição por falta de provas. Necessidade. Provas insuficientes de que tivesse aderido à conduta do tráfico de drogas assumida pelocorréu. Mera presunção de que sabia do crime porque as drogas estavam no guarda-roupas que também era usado por sua filha insuficiente. Condenação de CARLOS mantida. Redutor inaplicável. Posto que a quantidade de drogas pudesse comportar o privilégio, ficou demonstrado nos autos que o apelante se dedicava à atividade do tráfico, exercida com estreitos laços com organização criminosa. Recurso de DANIELA provido e de CARLOS improvido.” 
    Em face da prolação do acórdão pela Corte de origem, foram opostos embargos de declaração pela Defesa (fls. 620-624), recurso que findou rejeitado (fls. 626-629). 
    Sobreveio, então, recurso especial manejado pela Defesa (fls. 604-612), interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição da República, em que aponta violação do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que: “[...] o apelante merece e faz jus à redução prevista no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, pois preenche todos os requisitos para tanto [...]” (fl. 607). 
    Ao final, pede (fl. 612): 
    “Sendo inconteste o direito do RECORRENTE e tendo sido negada vigência à legislação federal em comento, REQUER-SE: 
    Seja admitido e conhecido o presente recurso especial; 
    Seja dado integral provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo-se a aplicabilidade da causa de redução de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o recorrente preenche cumulativamente todos os requisitos para tanto, requerendo ainda, pelos mesmos motivos, e ainda diante da violação as Sumulas 440 do STJ, 718 e 719 do STF, a fixação de regime de cumprimento INICIAL ABERTO, ou mesmo SEMI-ABERTO, ou mesmo a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.” 
    Apresentadas as contrarrazões ao recurso especial às fls. 638-645, o eg. Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre (fl. 652), com fundamento na intempestividade do recurso especial. 
    Inconformada, a Defesa interpôs agravo em recurso especial, em cujas razões refutou os fundamentos da decisão agravada, repisou os argumentos aduzidos nas razões do especial e postulou o processamento do apelo raro, haja vista o cumprimento dos requisitos necessários à sua admissão (fls. 672-683). 
    Contraminuta de agravo em recurso especial trazida aos autos às fls. 689-696, a Presidência desta Corte prolatou decisão em que não conheceu do agravo, porquanto intempestivo o recurso especial (fls. 710-711). 
    Interposto agravo regimental da decisão da Presidência (fls. 716-727) e negada a reconsideração (fl. 730), os autos vieram a este Relator. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o agravo regimental foi parcialmente provido para fixar o regime inicial semiaberto, por meio de decisão que transitou em julgado em 23.5.2019.
    Em 30.11.2020, a defesa impetra o presente writ para requerer a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que se trata de substitutivo de revisão criminal.
    Na espécie, os impetrantes, que são os mesmos advogados da ação penal, impugnam sentença condenatória transitada em julgado em 23.5.2019, diretamente nesta Corte, sem, antes, ter levado sua insurgência a nenhum outro Juízo.
    Muito embora esta Corte admita o manejo do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, não é de sua competência apreciar, de forma inaugural, o pedido.
    Ademais, a tese de reformatio in pejus não foi suscitada no STJ pela defesa do paciente, que é a mesma subscritora do presente writ.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    No que concerne à alegação de que deve ser aplicada, in casu, a causa especial de diminuição de pena inserta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que "é inegável que o apelante merece e faz jus à redução prevista no parágrafo 4°, do art. 33 da Lei 11.343/06, pois preenche todos os requisitos para tanto (PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, NÃO SE "DEDICA" A ATIVIDADE DELITUOSA, TAMPOUCO INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA)" (fl. 607), de igual modo, diviso que o recurso não merece prosperar. 
    O eg. Colegiado a quo, ao julgar o apelo ali interposto pela Defesa, negou a aplicação da referida causa especial de diminuição de pena pelos seguintes fundamentos, verbis: 
    "Além disso, na resposta preparada por CARLOS, há referência ao fato de que "Queria que estivesse aqui me orientando porque em outras partes não tá muito legal você me entende? Eu mesmo não acho nem legal eu ficar vindo nessas linhagem com você, onde que eu acordo cedo todos os dias para ir para meu trabalho onde o pessoal não tá facilitando, porque sou só eu contra eles, não tão fazendo os deveres, só vejo bagunça onde o barato não era assim, e quando eu falo tão quereno debate, várias coisas" (fls. 136). Logo se vê que CARLOS, com apenas 18 anos, vinha enfrentando dificuldades para se colocar no lugar se seu pai na atividade criminosa. 
    Por esses motivos, reputo acertada a sentença quanto à sua condenação e também com relação à dosimetria das penas. 
    Afinal, ainda que esta C. Câmara tenha afirmado no Acórdão proferido em ordem de habeas corpus que a quantidade de drogas por si só (cerca de 200g de cocaína) era insuficiente para a manutenção da prisão preventiva e comportaria, abstratamente, a concessão do redutor, fato é que, ao final da instrução, apurou-se que CARLOS efetivamente se dedicava à traficância e o fazia com estreitos laços com o crime organizado" (fl. 591, grifei). 
    Da análise dos excertos acima transcritos, mostram-se corretos os v. acórdãos objurgados, tendo em vista que se encontram em consonância com o entendimento estabelecido nesta Corte Superior de Justiça, no sentido de que "nos termos do disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para que incida a causa especial de diminuição de pena aos condenados pelo delito de tráfico de drogas, é necessário que o agente seja reconhecidamente primário, ostente bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa" (AgRg no AREsp n. 911.058/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/6/2017). (eDOC 18, p. 7)
    Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.
    Na espécie, há provas de que o paciente, com efeito, dedicava-se a atividades criminosas, o que, apesar dos bons antecedentes e da primariedade, é causa para o afastamento do redutor.
    Registrou-se, ainda, que o paciente possuía estreitos laços com organização criminosa e que “com apenas 18 anos, vinha enfrentando dificuldades para se colocar no lugar de seu pai na atividade criminosa.”
    Não era mesmo o caso de aplicação do redutor.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente